Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MEIO DE PAGAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. INVIABILIDADE. DEPÓSITOS IDENTIFICADOS. MANUTENÇÃO. Embora seja compreensível que a expressão enquanto não for disponibilizada a emissão de boletos bancários, prevista no acordo firmado entre as partes, tenha criado no devedor a expectativa de que o credor iria providenciar os boletos, o que facilitaria o agendamento e adimplemento, há expressa previsão no acordo de outra forma de pagamento (depósito bancário identificado), com a qual o devedor anuiu. A expressão enquanto indica um evento futuro e incerto, de sorte que a não disponibilização dos boletos bancários pela parte credora não justifica a suspensão dos pagamentos acordados.